Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÃO CORPORAL. PERDA DE DENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora e pela ré Adrielle Leillane de Souza, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ADRIELLE LEILLANE DE SOUZA a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00, à título de indenização por danos morais, e R$ 4.274,05, à título de danos materiais. A autora recorrente pede a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado à título de reparação do dano extrapatrimonial. Por sua vez, a ré recorrente aduz que não há provas de que a autora suportou dano material. Argumenta, também, a ocorrência de culpa concorrente, devendo ser reduzido o valor correspondente aos danos materiais. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação.
II. Os recursos são próprios e tempestivos. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Recurso da ré com preparo regular (ID 53068438). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53068447 e 53068449).
III. A controvérsia reside na ocorrência de dano material à autora, bem como no valor correspondente ao dano moral sofrido. Nesse sentido, é incontroversa a lesão provocada pela ré recorrente na autora.
IV. Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram que as partes travaram agressões físicas e verbais recíprocas, sendo que houve excesso por parte da ré Adrielle, pelo qual deve ser responsabilizada, conforme se dessume das fotografias juntadas aos autos pelas partes, bem como pelo relato da informante em audiência. Nesse aspecto, quanto ao dano material, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que é patente que a autora sofreu a perda de um dente em razão dos fatos, necessitando de procedimento de implante dentário, o qual foi realizado, conforme ID 53068412 - Pág. 10, além de precisar da ingestão de medicamentos e enxerto gengival. Ademais, a autora logrou comprovar os gastos já efetuados e vindouros, tanto com procedimentos odontológicos como com medicamentos, conforme IDS 53068365, seguintes e ID 53068389.
V. Quanto ao valor arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial, tem-se que o juízo de origem avaliou adequadamente as provas dos fatos, as circunstâncias e as nuances do caso concreto para alcançar o montante devido, não havendo que se falar em majoração ou redução do quantum. No ponto, o valor da condenação não pode agravar o sofrimento da ofendida ou causar seu enriquecimento ilícito, de modo que a justiça foi aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Em síntese, o ato praticado pela ré recorrente causou sofrimento físico e psicológico à autora, mas o valor arbitrado não deve sofrer modificação, porquanto não há excesso abusivo ou valor irrisório, de modo que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e à necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.
VI. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.